Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso porque deixou de analisar relevante fundamento exposto na sentença. Sustenta que o vencimento do IPTU em 2018 ocorreu em 14/11/2018 – em caso de parcelamento deve ser considerada a última data de vencimento - e que o lançamento foi realizado em 24/8/2023, respeitando, portanto, o prazo quinquenal.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo recorrente, ao considerar que “O Tema 980 do STJ firmou entendimento de que o “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”. Assim, se o IPTU de 2018 venceu em 13/6/2018 (inscrição 53799585) e o recorrente só foi notificado da dívida em 24/8/2023, está prescrita a pretensão de cobrança do imposto (ID 64771328)”.
3. Quanto ao ponto, o Tema 980 expressamente dispôs que “o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
4. “Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, DJe-155 04-08-2021)
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.